Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 455. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial por considerar devido aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde, bem como considerou indevida a indenização por danos morais.

III. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se cabível as cobranças do plano de saúde dos meses de dezembro e janeiro em razão de suposta cláusula de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano, bem como se cabível a restituição do valor referente ao mês do cancelamento (nov/2023). Por fim, resta aferir se cabível indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rompimento de contrato de plano de saúde. A nova regra decorre da decisão judicial (0136265-83.2013.4.02.5101) que declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas, as disposições contratuais que nele se embasavam e autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que desistissem de contrato de plano de saúde sem observar o prazo de aviso.
6. Embora o contrato seja anterior à Resolução da ANVISA, o fato que ensejou a pretensão (cobrança de multa) é posterior. Assim, é possível a imediata resilição do contrato mediante solicitação do consumidor, sem multa.
7. Observa-se que o contrato apresentado pela recorrida ao ID 196832852, não está assinado pelo recorrente, muito menos em seu nome. Por outro lado, o recorrente comprovou que nem mesmo existe a cláusula de aviso prévio no contrato por ele assinado (ID 196832851).
8. Assim, não há cláusula de aviso prévio de 60 dias e, ainda que existisse, tal cláusula seria nula.
9. Assim, a cobrança quanto aos meses de dezembro em diante devem ser consideradas inexigíveis.
10. Da Parcela de Novembro. O recorrente solicitou o pedido de cancelamento do plano em 14/11/2023 (ID 65868638), tendo quitado integralmente a mensalidade daquele mês no valor de R$1.381,00 (ID 65868642). Na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
11. Assim, considerando que o recorrido, quando da cobrança (20/11/2023), já detinha ciência do pedido de cancelamento (ID 65868638), considera-se indevida a cobrança do valor total, já que devia ter cobrado apenas o proporcional referente aos 14 dias de vigência do plano.
12. O recorrido não demonstrou qualquer fato que justifique engano na cobrança indevida, de modo que o valor deve ser pago em dobro, na forma da disposição referida.
13. Entretanto, ressalte-se que o recorrente faz jus apenas ao proporcional ao restante do mês de novembro, em dobro, valor que deve ser apurado em sede de liquidação de sentença.
123. Dos Danos Morais. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A negativação indevida (ID 196832863) viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927), sendo configurado “in re ipsa”.
14. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse sentido, entendo cabível a fixação do valor de R$2.000,00, conforme entendimento desta Turma em casos análogos.
15. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP). A correção monetária incide a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), conforme acertadamente fixado na sentença de origem.
V. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: 1) Declarar inexistentes os débitos relativos ao contrato objeto dos autos referentes às parcelas dos meses subsequentes a novembro de 2023; 2) Condenar o recorrido a restituir ao recorrente o valor proporcional referente ao restante do mês de novembro, a partir do dia 15, em dobro, valor este que deve ser apurado no cumprimento de sentença, corrigido monetariamente pelos índices do INPC e acrescido de juros legais a partir do desembolso (20/11/2023) ; 3) Condenar o recorrido a indenizar o recorrente em danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação (AgInt no REsp 1957275/SP) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362 do STJ).
17. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Teses de Julgamento:
A Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rompimento de contrato de plano de saúde. A nova regra decorre da decisão judicial (0136265-83.2013.4.02.5101) que declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas, as disposições contratuais que nele se embasavam e autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que desistissem de contrato de plano de saúde sem observar o prazo de aviso.
O consumidor cobrado indevidamente, não havendo engano justificável, deve ser ressarcido em dobro.
A negativação indevida enseja indenização por danos morais.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa - RN no 455/2020; CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927.

Jurisprudência Mencionada: AgInt no REsp 1957275/SP, STJ, Súmula 362.